Tribunal: TJDFT
Processo: 0700006-84.2020.8.07.0004
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2024-01-04

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. RECONVENÇÃO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO E REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. ASSINATURA FALSA. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. VERBAS SUCUMBENCIAIS DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ARBITRADOS EM FAVOR DO ADVOGADO DO RÉU. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. No caso concreto, inexiste dúvida quanto à ocorrência do dano moral, porquanto claramente demonstrada a conduta omissiva da financeira em prestar o serviço com diligência e segurança, bem como o nexo de causalidade.
2. Os fatos narrados ensejam violação aos direitos de personalidade do réu, e não mero aborrecimento, ante a inexistência da relação jurídica entre as partes, visto que a cédula de crédito bancário que lastreou a ação de busca e apreensão foi firmada por terceiro mediante fraude, o que destaca o defeito na prestação do serviço do banco.
3. O dano moral deve ser considerado quando o sentimento negativo suportado pela vítima foge à normalidade do cotidiano, exorbitando as atribulações próprias da vida.
4. O arbitramento da indenização por danos morais deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, de forma que o valor não seja tão elevado que provoque o enriquecimento da vítima, nem tão baixo que se torne inexpressiva.
5. Declarada a inexistência relação jurídica entre as partes, as verbas de sucumbência devem ser atribuídas ao autor da ação de busca e apreensão, dada a conduta negligente em examinar os documentos do fraudador que contraiu o empréstimo.
6. Nos termos do artigo 85, § 2°, do Código de Processo Civil, os honorários advocatícios devem ter como parâmetro o grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o seu serviço.
7. Apelações conhecidas. Negado provimento à interposta pelo Autor-reconvindo. Parcialmente provida a interposta pelo Réu-reconvinte. Unânime.